Tribunal: TJBA
Processo: 8024493-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024493-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO ROQUE CERQUEIRA BRITO Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ASSOCIADO E ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Associação, o Juízo da 4ª Vara das Relações de Consumo de Salvador declinou da competência, sob o fundamento de que o vínculo discutido não configura relação de consumo, mas de natureza cível, e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca. O Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, sustentando a existência de relação de consumo com a Agravada, apontando o fornecimento de diversos serviços mediante remuneração mensal, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em decisão liminar, foi concedido o efeito suspensivo para manutenção da competência da vara de origem até julgamento definitivo do Agravo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. á duas questões em discussão: (i) saber se a relação entre o Agravante e a Associação Agravada configura relação de consumo, nos termos do CDC; e (ii) definir a competência do juízo para processar e julgar a demanda originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seus artigos 2º e 3º, que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que utiliza produto ou serviço como destinatário final, e que serviço inclui qualquer atividade remunerada fornecida no mercado de consumo. 4. No caso dos autos, a Associação Agravada oferece serviços aos seus associados mediante remuneração (ID 81511043), configurando fornecimento de serviços no mercado de consumo. 5. A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, reconhece a relação de consumo quando associações fornecem serviços remunerados aos associados, atraindo a aplicação das normas consumeristas. 6. Assim, restou demonstrada a relação de consumo e a competência da 5ª Vara das Relações de Consumo de Salvador para processar e julgar a ação originária. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reconhecer a existência de relação de consumo e determinar o prosseguimento da ação originária na 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 2º e art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8059486-56.2023.8.05.0000, rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 19/07/2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8062488-34.2023.8.05.0000, rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 03/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024493-16.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO ROQUE CERQUEIRA BRITO e agravada A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA